Tribunal: TJMT
Processo: 0043348-66.2017.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0043348-66.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), DIEGO FERNANDO DE MORAES (APELANTE), THAIS KAROLINE OLIVEIRA NUNES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0043348-66.2017.8.11.0042

APELANTE: DIEGO FERNANDO DE MORAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – CONDENAÇÃO – DOSIMETRIA DA PENA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA PRETENDENDO O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E FIXAÇÃO DA REPRIMENDA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA N. 231 DO STJ –
RECURSO DESPROVIDO,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Se na primeira fase a pena é fixada no mínimo legal, deve ser desconsiderada a atenuante da confissão espontânea, porquanto não se admite, na segunda fase da dosimetria, a fixação da pena-base aquém do mínimo legal, conforme tranquila jurisprudência, consolidada na Súmula n. 231 do STJ.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0043348-66.2017.8.11.0042

APELANTE: DIEGO FERNANDO DE MORAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Diego Fernando de Moraes, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, no regime aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de roubo (art. 157,
caput
, do CP)
.

Em suas razões, busca a aplicação da atenuante da confissão espontânea, ignorada na segunda fase da dosimetria da pena
, com a redução de sua reprimenda para patamar inferior ao mínimo legal.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzido pelo apelante, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020